Tribunal: TJBA
Processo: 8034714-58.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034714-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. FACULDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL OU NO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 4º DA LEI 9.099/1995 E ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas em face da decisão do juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Salvador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro da capital do Estado para propositura de ação contra o Estado da Bahia, ainda que o autor esteja domiciliado em outro município. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência reconhece que, nos termos do art. 4º da Lei 9.099/1995 e do parágrafo único do art. 52 do CPC, o autor pode optar pelo foro de seu domicílio ou pelo foro da capital do Estado quando a demanda é movida contra o ente federativo estadual. IV. Dispositivo e tese 4. Conflito de competência julgado procedente. Declara-se competente o juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034714-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito, nos termos do voto do relator. JR19